Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727351-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULLYANE LEMES BITTENCOURT AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Menciona a parte recorrente que tomou ciência da decisão impugnada em 22/07/2022, complementando que "o “dies ad quem” ficou para 12/08/2022 (sexta-feira). Contudo, em virtude de problemas técnicos no sistema PJe, prorrogou-se o prazo fatal para 22/08/2022 (segunda-feira), conforme docs. anexos". No viso de conferir a tempestividade do agravo de instrumento, pressuposto para o conhecimento do recurso, bem assim amparado no princípio da cooperação entre os agentes processuais (art. 6o do CPC), intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer de maneira fundamentada acerca da tempestividade do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator